Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR NULIDADE. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Posse de 93,90g de maconha encontradas na residência do réu em razão de mandado de busca e apreensão. Depoimento de Promotor de Justiça: - Não há vedação legal para a oitiva de qualquer autoridade pública quanto a um fato-crime que seja do seu conhecimento, mesmo que decorrente da sua atividade laboral, porquanto o que se busca é a verdade real com o cumprimento da Lei. Destarte, não há em qualquer medida, ato da testemunha que indique possuir interesse pessoal no feito. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substâncias entorpecentes e elevada quantidade de dinheiro e os depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou de desclassificação para as condutas de consumo pessoal.
3.Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena em observância aos preceitos do Superior Tribunal de Justiça.
4. Dado parcial provimento ao recurso.